Tribunal: STF
Processo: ARE 1034101
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO GRAVAÇÃO AMBIENTAL AMBIENTE FECHADO. ILICITUDE. PROVAS TESTEMUNHAIS. ILICITUDE DERIVAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Na espécie, consta do acórdão regional que as duas gravações ambientais impugnadas foram realizadas em ambiente fechado e privado, o que evidencia sua ilicitude, nos moldes da firme jurisprudência desta Corte. 2. As provas testemunhais produzidas em juízo, e advindas da prova já considerada ilícita ambiental clandestina -gravação são ilícitas por derivação, aplicando-se ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Recursos especiais providos.” (Recurso Especial Eleitoral nº 190-90.2012.6.05.0196, Plenário, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. 10.05.2016)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XII, e 93, IX, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Da analise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está em perfeita sintonia com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.040.515 (Tema 979 da Repercussão Geral). Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte fixou a tese de que “No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da intimidade e da privacidade dos interlocutores, mesmo que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais”. O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de conhecimento de um dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88. Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação de tese. 1. Uma vez exaurido o mandato do recorrido em 2016, eventual provimento do presente apelo extremo não surtiria nenhum efeito sobre o caso concreto, o que, num primeiro juízo, poderia levar à conclusão de sua prejudicialidade, não fosse o reconhecimento da repercussão geral acerca do tema, o que enseja a objetivação do processo e seu prosseguimento (Precedente: RE nº 657.718-AgR, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/19). 2. Conquanto o STF, no julgamento do RE nº 583.937/RJ-QO, tenha sufragado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que, inexoravelmente, conduzem a solução jurídica distinta. 3. A produção da prova na busca pela verdade material e pela elucidação dos ilícitos eleitorais deve ser realizada mediante juízo de ponderação e proporcionalidade entre o princípio da liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita, observando-se, essencialmente, o disposto no art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Carta Magna. 4. Tais balizas são as que mais se harmonizam com a lisura e a moralidade que devem nortear os atores envolvidos na arena política e visam a expurgar práticas desleais e perniciosas guerras jurídicas, largamente difundidas como lawfare, principalmente em face de uma realidade de acirradas disputas eleitorais. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 16 da CF: a) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.” (RE 1040515, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24-06-2024)

Ao contrário do que sustenta o Parquet eleitoral, esta Suprema Corte assentou que a orientação firmada na Questão de Ordem no RE 583.937 (Tema 237), que admite a gravação por um dos interlocutores em matéria penal, não se aplica automaticamente ao Direito Eleitoral. A especificidade do pleito democrático exige maior proteção contra práticas que possam comprometer a lisura do processo, evitando-se a proliferação de “flagrantes preparados” e a violação da privacidade como ferramenta de embate político.
No caso concreto, conforme afirmado pelo TSE, o Regional Eleitoral, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou que as gravações foram realizadas em ambiente fechado e privado. Assim, para divergir de tal conclusão e acolher a tese de que não houve violação de domicílio ou que o contexto autorizaria a licitude, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Coação no curso do processo. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Validade da prova. Precedentes. Incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 6. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1551385 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 237 E 339): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1431397 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-08-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A petição de agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Precedente. 4. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 5. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 685764 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23-04-2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente